Tribunal: TJSP
Processo: 2283625-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a procedimento arbitral - Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Não é possível se fiar, sem elemento confirmatório veemente e capaz de criar uma prova inequívoca, nas afirmações unilateralmente formuladas pela parte agravante – Necessidade de contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.